Tribunal: TJES
Processo: 5005663-45.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005663-45.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado.

3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF.

4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ALEGADA PELA TOKIO MARINE SEGURADORA S.A EM CONTRARRAZÕES:

Aduz a parte recorrida,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, em contrarrazões, que a apelação interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
carece de dialeticidade, por tratar-se de recurso no qual não houve impugnação dos fundamentos efetivamente apresentados no édito sentencial.

Todavia, entendo que a preliminar não prospera, uma vez que o recurso apresentado está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença, indicando de modo suficiente os motivos pelos quais requer reforma da decisão objurgada.

Sob tal aspecto, convém mencionar que o fato das razões de apelação não se reportarem aos exatos termos utilizados pelo julgador sentenciante para analisar a demanda não configura ausência de dialeticidade, uma vez que as razões apresentadas se comunicam diretamente com o sentido do
decisium
.

Da mesma forma, o fato de o recurso reproduzir os argumentos que já foram apresentados na contestação não tem o condão de atrair ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido:

[...] I Considera-se que a preliminar de falta de dialeticidade não prospera, porquanto o recurso apresentado pelo Apelante está perfeitamente embasado, demonstrando sua inconformidade com a sentença e, inclusive, indicando os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da decisão hostilizada, não havendo que se falar na falta de dialeticidade quando a parte se reporta aos fundamentos contidos na petição inicial ou na peça de defesa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170027122, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

[...] 2. Preliminar: Ausência de dialeticidade recursal. Recurso está devidamente embasado, com demonstração da sua inconformidade em relação à sentença. O fato da apelação se reportar a fundamentos contidos nas demais peças processuais não evidencia ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0001456-38.2016.8.08.0062; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 28/06/2022; DJES 07/07/2022)

Isto posto, considerando que as razões recursais do apelante demonstram suficientemente sua irresignação com a sentença,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pela
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

II - MÉRITO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, contra sentença (ID 4623610) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que em sede de
AÇÃO REGRESSIVA
, ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais (ID 4623614), a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
alega que:
(i)
não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica;
(ii)
a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público não afasta o ônus da parte autora de provar ocorrência do dano;
(iii)
a investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade;
(iv)
a prova produzida pela apelada é unilateral, e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto
.

A parte apelada,
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A,
apresentou contrarrazões (ID 4623618) pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, com realização da devida inspeção do condomínio segurado, teve que conferir indenização no importe de
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
.

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i)
aviso de sinistro
(ID 4623582),
atestando que o elevador parou em razão de danos elétricos
;

(ii)
apólice do seguro
(ID 4623579),
demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o condomínio segurado
;

(iii)
relatório de vistoria
(ID 4623582),
evidenciando que o evento danoso se deu após oscilações de energia
,
com indenização prevista em
R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais);

(iv)
parecer técnico
(ID 4623582),
reforçando que havia dano no inversor do elevador devido a oscilação na rede elétrica
.

(v)
notificação extrajudicial
(ID 4623583)
da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

pugnando pelo ressarcimento do valor pago pela seguradora
.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a parte autora, ora apelada, demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio segurado, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora apelante, que não apresentou provas aptas a afastar sua obrigação de indenizar.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente a ocorrência da oscilação elétrica e o nexo de causalidade entre esse evento e o dano sofrido pelo condomínio, consubstanciado em
dano no inversor
do elevador, que parou de funcionar.

Além disso, a parte recorrente não requereu a produção de provas, tendo inclusive pugnado pelo julgamento antecipado da lide (ID 4623606).
Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que releva a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial os laudos técnicos produzidos, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo condomínio e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, com consequente obrigação de ressarcir a
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

Ato seguinte, a alegação de que haveria presunção de legitimidade nos atos praticados pela apelante, por tratar-se de empresa fornecedora de energia elétrica, à luz do disposto nas resoluções normativas da ANEEL, igualmente não merece prosperar.

Isso em especial porque a garantia constitucional do acesso à justiça, bem como a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, não podem ser afastadas por disposições normativas infralegais.

Ora, a despeito da legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária de serviço público, inexiste prova nos autos suficiente para afastar a comprovação de que ocorreu oscilação elétrica no condomínio segurado.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano
.
2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I.
Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu
, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II.
Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal
. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV.
A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] 1.
A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida
. 3.
Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora
, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4.
É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação.

Portanto, considerando que a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficiente para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, e
, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

PAULA CHEIM JORGE

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)